Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. AFASTADO. FRAUDE. TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
1. O art. 14 do CDC define como objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação dos serviços, e decorre do risco inerente à atividade bancária (Súmula 479 do C.STJ). No caso, porém, a Autora, ora Apelante, foi induzida em erro por terceiro fraudador para realizar operações bancárias por si mesma, no caso, pagamento de boleto falso.
2. Em que pese as alegações do Autor de que o fraudador possuía informações confidenciais do banco réu, ele não trouxe aos autos quaisquer provas de que o terceiro possuía mencionadas informações ou as utilizou para o ludibriar durante as negociações, não sendo possível aferir a ocorrência de fortuito interno. 2.1) O Autor não juntou aos autos cópia integral da negociação via whatsApp, para que se pudesse ter conhecimento de seu inteiro teor. 2.2) Ressalte-se, ainda, que não há nos autos provas a evidenciar que esse “canal” tenha sido indicado pelo banco Réu como meio oficial de comunicação. 2.3) Ademais, observa-se nos comprovantes de pagamento dos “boletos falsos” (ID 48079402) que o beneficiário do título fraudado não foi o banco Réu, mas sim pessoa jurídica diversa, DuoNav Group, o que poderia ter sido facilmente constatado pelo Autor no momento do pagamento, demonstrando que o documento não era autêntico. 2.4) Acrescente-se ainda que o Autor não juntou aos autos cópia dos “boletos falsos”, cuja semelhança como o original poderia reforçar o seu argumento.
3. Não se pode imputar falha na prestação dos serviços pelo Banco Réu, porque os fatos narrados não dependeram de sua conduta, ou de atitude a ele atribuída, nem mesmo envolveram questão de segurança bancária, considerando que foi a própria parte Autora quem realizou as operações bancárias que ensejaram o seu prejuízo financeiro, sem a devida verificação dos dados do terceiro, dando causa a consumação da fraude.
4. Apelação provida. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos.